Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA. NEGATIVA DA SEGURADORA. COMPROMISSO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMDOR. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento dos serviços médicos prestados pela autora
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois as provas e os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.